Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710865-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos , etc., Em atenção ao contraditório substancial, abro vistas ao apelado para se manifestar, querendo, sobre a petição de ID 30502133 e documentos que a acompanham (ID 30502134 a 30502153. Prazo de 15(quinze). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator